Tribunal: CARF
Processo: 11020.901591/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11020.901591/2013-45
ACÓRDÃO
3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAMONTINA SA CUTELARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS PARA FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.837, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 11020.900890/2013-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito do Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia Regional de Julgamento da RFB julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme Acórdão no 109-002.922.
Irresignada, apresentou Recurso ao CARF, a qual em sua defesa solicita alterações e
defende que ficou demonstrado que houve erro material em preenchimento da PER/DCOMP em
análise, e assim, gerando as inconsistências encontradas pela fiscalização. Em sede de
Manifestação de Inconformidade defende que apresentou os dados corretos para fins de ajuste da
PER/DCOMP e, pugna por ter o seu crédito totalmente reconhecido.
Em suma é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciá-lo.
I- DO MÉRITO
O cerne do litígio visa à correção do trabalho fiscal, no qual se detectou
inconsistências no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA).
Conforme Despacho Decisório, houve o reconhecimento parcial do crédito, porém
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual:
- foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP;
-
não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no PER/DCOMP.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
3
De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise das informações
prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados
da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as seguintes inconsistências:
- Declaração de Exportação não averbada
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
Como se sabe o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra) previsto originalmente na Medida Provisória
n° 540/2011, convertida na Lei n° 12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10, 14 a
20, 46 e 49 desta Lei. (Grifou-se)
O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil poderia disciplinar a matéria para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA,
instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por
objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a
este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA
para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
4
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto. (Grifou-se)
Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n°
1.224/11, que alterou a Instrução Normativa RFB n° 900/2008, sendo esta
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.300/12, que passou a
disciplinar os procedimentos vigentes por ocasião da apresentação do pedido de
ressarcimento da interessada, em sua Seção IV:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Seção IV
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra)
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados
constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011, poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
(...)
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda
à comercial exportadora.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
5
(...)
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
- referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
(...)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
O Ato Declaratório Executivo RFB n° 19, de 23 de dezembro de 2011, (vigente à
época do pedido) definiu quais os enquadramentos de operações de exportação,
informados no Registro de Exportação do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), geram direito ao Reintegra.
Esses são os principais marcos normativos que disciplinam o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/12, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
...
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
6
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificados no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB. ...
Feitos estes esclarecimentos, cumpre então analisar o mérito do presente caso.
Pois bem, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012,
estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso,
na RFB, bem como, dispôs a respeito do REINTEGRA:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se encontrava
normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
No presente caso, temos que a Recorrente elaborou um pedido de ressarcimento
desacompanhado de documento hábil a comprovar a origem do crédito.
Entretanto, do texto normativo extrai-se que o pedido de ressarcimento relativo
ao Reintegra condiciona o reconhecimento do crédito à utilização do programa
PER/DCOMP, acompanhado da documentação comprobatória do direito
creditório.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
7
No presente caso, a Recorrente deixou de apresentar a documentação
comprobatória do direito creditório, fato este incontroverso nos autos e que
motivou a glosa do crédito por parte da fiscalização.
Após a denegação do despacho decisório, e em sede de manifestação de
inconformidade, a Recorrente buscou a retificação dos dados, por óbvio, não era
o momento adequado.
Ao solicitar neste momento, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
correção das inconsistências localizadas, na prática, A Recorrente esperava, que,
de ofício, houvesse a retificação das informações incorretas prestadas no
PERDCOMP, objetivando alterar créditos originalmente pleiteados. Entretanto,
pleitos dessa natureza não são admissíveis, por imposição legal.
A Lei no 9.430, de 1996, estabelecia em seu art. 74 as condições para fazer jus à
restituição/compensação de créditos tributários, transcritas a seguir com as
alterações vigentes à época do fato gerador.
A legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa de
disciplinar a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários. A
RFB estabeleceu os procedimentos relativos aos PER/Dcomp na IN RFB no
1.300/2012, que vigia à época dos fatos em análise, estabelecendo todas as
formalidades a serem cumpridas para a efetivação dos ressarcimentos e
compensações pleiteados.
Desde já, não havia previsão em legislação a possibilitar a retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa, bem como, tal matéria era de
competência da autoridade da RFB e não às Delegacias de Julgamento como
entendeu a Recorrente.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração
em sede de manifestação de inconformidade, que não se presta a retificar ou
substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação, mas à
contestação das razões de seu indeferimento.
Como se não bastasse, a decisão recorrida apontou outras irregularidades no PER
transmitido, tais como: Declaração de Exportação não averbada; Nota Fiscal não
relacionada à DE - Exportação direta; Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação e Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal, em prejuízo ao controle aduaneiro das mercadorias exportadas e a
comprovação da origem do crédito, haja vista o descumprimento de suas
obrigações acessórias.
Antes de se adentrar na análise propriamente dita, cumpre tecer alguns
comentários a respeito das normas que regem a retificação de declaração de
exportação.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
8
O art. 589 do Decreto no 6.759, de 2009, que regulamenta a administração das
atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de
comércio exterior, assim dispõe:
Da Declaração de Exportação
Art. 586 O documento base do despacho de exportação é a declaração de
exportação.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer
diferentes tipos e formas de apresentação da declaração de exportação,
apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à
mercadoria ou a seu tratamento tributário.
Art. 587 A retificação da declaração de exportação, mediante alteração das
informações prestadas, ou a inclusão de outras, será feita pela autoridade
aduaneira, de ofício ou a requerimento do exportador, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É na forma prevista no art. 587, que se permite-se a retificação de divergências
em informações prestadas na Declaração de Exportação (DE), mediante
requerimento do exportador ou de ofício, na forma estabelecida pela
Administração Tributária.
Vejamos.
No que se refere às inconsistências “Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação” e “Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal”, a própria Recorrente reconhece que assim ocorrera, alegando que
tais inconsistências se deram por erros de fornecimento de dados do sistema
interno da empresa. Estes erros provocaram que na PER/DCOMP o número da
Declaração de Exportação informado não fosse aquele que de fato se referia as
determinadas notas fiscais.
Pois bem. Aqui a meu ver, a conduta da Recorrente prejudicou o controle
aduaneiro das mercadorias exportadas, visto que, tal como consignado na
legislação supra, a ausência de retificação de informações pertinentes à
declaração de exportação, seja mediante a retificação direta da declaração, ou
mesmo por meio de processo administrativo com esse fito, prescindiu da
necessária autorização (e análise) da autoridade competente.
No que tange à Inconsistência - declaração de exportação não averbada, ratifico o
entendimento do julgador de piso, não sendo possível acolher as pretensões da
Recorrente sob pena de contrariar a própria lei dado a existência expressa a qual
impede a retificação do pedido de ressarcimento após decisão administrativa.
Pois é vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente
de inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo
90).
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901591/2013-45
9
Por fim, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida quanto à manutenção da
glosa da Inconsistência– Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta,
aqui ratifico as razões adotadas pelo julgador de piso já expostas no acórdão
recorrido para afastar as pretensões da Recorrente:
No que se refere ao pleito pela aplicação da prescrição intercorrente, o tema não
merece maiores digressões, merecendo ser aplicada a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto ao pleito pela suspensão da incidência de juros moratórios, poderia a
Recorrente, caso assim desejasse, ter efetuado o depósito a fim acautelar os seus
interesses, bem como, proteger-se da incidência de juros moratórios, se assim
não fez, não há o que se falar em suspensão dos juros moratórios, os mesmos
incidem sobre o tributo não pago integralmente no vencimento, mesmo durante
o período em que a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, por
decisão administrativa ou judicial.
À vista de todo exposto, a decisão de piso é irretocável, merecendo ser mantida
em todos os seus termos.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso interposto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 745
DF CARF MF
Original